Tribunal: TJMT
Processo: 1010397-32.2022.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010397-32.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARLON ZANELLA - CPF: 916.802.711-72 (APELADO), ERCILIO MARTINI JUNIOR - CPF: 010.477.979-92 (ADVOGADO), TAP PORTUGAL (APELANTE), TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0001-90 (APELANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), I. R. Z. - CPF: 081.296.711-90 (APELADO), MARLON ZANELLA - CPF: 916.802.711-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO – ALTERAÇÃO UNILATERAL – PROBLEMAS OPERACIONAIS – NÃO COMPROVADOS - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO

-
QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO
– RECURSO DESPROVIDO.

A alegação, desprovida de efetiva comprovação, de eventual ocorrência de problemas operacionais, como justificativa de cancelamento de voo, não se revela suficiente para o reconhecimento da tese de excludente de ilícito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
1010397-32.2022.8.11.0040

Apelante:
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S.A.

Apelado:
I. R. Z., representada por seu genitor MARLON ZANELLA

1a Vara Cível da Comarca de Sorriso

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S.A. – TAP PORTUGAL.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta por

I. R. Z., representada por seu genitor MARLON ZANELLA
em desfavor de
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S.A. – TAP PORTUGAL.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$10.000,00 atualizados com
juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da data do arbitramento.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor total da condenação.

Apelação
: busca, em síntese, a reforma da sentença da o fim de ver afastada a obrigação de indenizar, ao argumento de que o cancelamento se deu por problemas operacionais e, assim, entende que não incorreu em ato ilícito apto a ensejar o dever de reparar em danos morais. Alternativamente, se mantida a sentença, pugna pela redução do quantum fixado, porquanto se revela excessivo.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso.

Em parecer a d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta por

I. R. Z., representada por seu genitor MARLON ZANELLA
em desfavor de
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S.A. – TAP PORTUGAL.

Narra a parte autora que em 30/07/2022 seu voo de Roma para o Rio de Janeiro, previsto para às 06h45 foi cancelado sem previa comunicação.

Afirma que recebeu vouchers de alimentação, foi encaminhada para um hotel e seu retorno se deu 2 dias após o previsto.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório fixado.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Pois bem. Restou incontroverso a alteração unilateral do voo de volta originalmente contratado e a ausência de comunicação prévia do consumidor acerca dos reajustes realizados.

Em que pese os argumentos da ora apelante que o voo foi cancelado devido a problemas operacionais e, assim, não incorreu em conduta ilícita, certo é que não houve a prévia comunicação aos passageiros, bem como deixou de juntar prova do alegado.

Assim opinou a d. Procuradoria Geral de Justiça:

“(...) No caso em testilha tem-se que o cancelamento do voo pela empresa aérea teve por fundamento “devido a problemas operacionais alheios à vontade” da apelante, situação essa que não justifica o afastamento da retromencionada responsabilidade objetiva, mormente considerando que a apelante, por ocasião da sua defesa de mérito, embasada na inversão do ônus da prova
, não se desincumbiu de tal dever, uma vez que não houve a apresentação de qualquer documento que comprovasse a ocorrência
, revelando, pois, que no dia 30/07/2022 houve a frustração do gozo do serviço adquirido inicialmente.

Sem embargo, salienta-se que a espera pelo próximo voo atingiu 02 dias, tendo em conta que o voo de reacomodação foi marcado para o dia 01/08/2022, o que não se denota razoável e, por essa razão,
tem-se configurado dano moral passível de reparação já que comprovada a existência do dano, da prestação de serviço defeituosa e do nexo de causalidade, porquanto decorreu da conduta da própria apelante
.(...)”

Nessa linha:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS -
CANCELAMENTO DE VOO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - ARTIGO 14, DO CDC - FALTADE INFORMAÇÃO PRÉVIA - DANO MORAL CONFIGURADO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. De acordo com a regra processual vigente, ao autor incumbe o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, assim como ao réu compete a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direto, consoante o artigo 373, incisos I e II, do CPC. Ao sopesar a norma e o caso concreto, é de se considerar que houve falha na prestação dos serviços, a partir da comunicação deficitária transmitida ao cliente, que não teve conhecimento prévio da alteração e cancelamento de seu voo. O STJ consolidou entendimento de que o serviço de transporte aéreo é essencial, razão pela qual o cancelamento de voo comporta o reconhecimento de prática abusiva (REsp 1.469.087-AC, Rel. Min. Humberto Martins, por unanimidade, julgado em 18/8/2016, DJe 17/11/2016). Portanto, o dever de indenizar é incontroverso, ante a falha na prestação dos serviços decorrente da insuficiência de informações quanto ao cancelamento do voo. A indenização deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por quantum plausível para servir de alento ao dano experimentado pelo Apelado. Nessa perspectiva, diante da situação suportada pelo Apelante, que precisou retardar sua viagem por mais de 4 (quatro) horas em virtude do cancelamento do voo, sem comunicação prévia, adequado fixar o dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais).
(N.U 0001831-26.2016.8.11.0007, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018)

TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – Sentença de procedência – Cancelamento de voo em razão de condições climáticas, realocação da passageira em transporte terrestre (ônibus), e falta de assistência material – Fortuito externo ou força maior que resultaria na exclusão da responsabilidade civil da companhia aérea (artigos 393 e 734 do Código Civil) –
Companhia aérea que não comprovou necessidade de cancelamento do voo e realocação na modalidade de transporte terrestre, e nem que tenha oferecido a devida assistência material à passageira – Descumprimento do regramento previsto na Resolução ANAC 400/2016, artigos 21, 26 e 27 – Prestação de serviço defeituoso caracterizado, sem excludentes
– Obrigação de indenizar (CDC, art. 14) - Evento que extrapola a seara do mero dissabor – Dano moral caracterizado – Indenização devida – Quantum mantido por condizente com o escopo legal – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11). (TJSP;

Apelação Cível 1013261-45.2019.8.26.0003; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/12/2019; Data de Registro: 05/12/2019)

Dessa forma, o cancelamento do voo adquirido pela parte autora caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Prestação de serviço –
Cancelamento de voo – Realocação da autora em voo marcado para o dia seguinte - Falha na prestação do serviço – Necessidade de manutenção da aeronave não configurou excludente de responsabilidade – Inocorrência de fortuito externo - Dano moral – Prova – Desnecessidade – Dano "in re ipsa" em hipóteses de longos períodos de atraso – Indenização fixada em R$ 10.000,00 – Redução - Inadmissibilidade
– Sentença mantida – Honorários recursais - Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 15% para 20% do valor da atualizado da condenação, em observância ao art. 85, § 11, do CPC/2015 – Recurso desprovido, com observação. (TJSP;

Apelação Cível 1018194-72.2018.8.26.0625; Relator (a): Álvaro Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2019; Data de Registro: 24/03/2020)

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – PRELIMINARES DE ILEGITMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADAS –
CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL – REACOMODAÇÃO DO AUTOR EM OUTRO VOO NO DIA SEGUINTE – PERDA DE CONEXÃO - CHEGADA AO DESTINO APÓS O HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJMT - N.U 1002794-30.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

RESPONSABILIDADE CIVIL -
Atraso de aproximadas 8 (oito) horas para embarque na viagem entre Curitiba/PR e Rio de Janeiro/RJ com posterior cancelamento do voo - Atraso do voo inicial com justificativa de readequação da malha aérea - Fortuito interno, que não afasta a responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados a autora -

Ausência de prestação de assistência a fim de diminuir os desconfortos do atraso - Dano moral configurado -
Indenização de R$ 4.000,00 majorada para R$ 7.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e às especificidades da causa - Precedentes desta Corte - Sentença reformada em parte -Recurso parcialmente provido para elevar a verba indenizatória para R$ 7.000,00 (sete mil reais), majorada a honorária para 15% do valor da condenação (art. 85, §2o e 11, do CPC).

(TJSP;

Apelação Cível 1011955-41.2019.8.26.0003; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/03/2020; Data de Registro: 24/03/2020)

De maneira que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$10.000,00 não comporta redução, porque mostra-se adequado ao caso.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso.
Majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor total da condenação (art. 85, §11, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024